Tribunal: TRF3
Processo: 5029558-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
123/1006)

5029558-33.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029558-33.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL PEGURARA BRAZIL - SP284531-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a prescrição dos créditos constantes das CDAs no 47.168.061-3, no 37.015.707-9, no 37.013.924-0 e no 37.013.918-6, bem como a prescrição intercorrente no processo administrativo no 35415.000582/2006-31, relativo à CDA no 37.013.916-0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDAs indicadas, consideradas as causas de interrupção e os marcos temporais do art. 174 do CTN; e (ii) saber se é possível reconhecer prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A orientação do STJ está consolidada na Súmula 393 e no Tema 104 (REsp 1.104.900/ES).

4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte. A entrega da declaração reconhecendo débito constitui o crédito tributário. Incidem a Súmula 436 do STJ e os arts. 150 e 174 do CTN.

5. O prazo prescricional quinquenal tem início na data da entrega da declaração ou no vencimento do tributo, o que ocorrer por último. O ajuizamento da execução fiscal, se tempestivo, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação. Incidem a Súmula 106 do STJ e o REsp 1.120.295, julgado sob o rito repetitivo.

6. No caso concreto, as CDAs no 47.168.061-3, no 37.013.918-6, no 37.013.924-0 e no 37.015.707-9 foram incluídas em parcelamento em 22/08/2014 e excluídas entre 12/06/2016 e 22/08/2016. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 01/08/2020. Não se verifica o decurso do prazo prescricional quinquenal.

7. Quanto à CDA no 37.013.916-0, não há previsão normativa de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. O art. 151, III, do CTN suspende a exigibilidade do crédito durante a tramitação de recurso administrativo. A jurisprudência do STJ afasta a incidência de prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória; 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, iniciando-se a prescrição após o vencimento da obrigação; 3. O ajuizamento tempestivo da execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação; 4. Não há previsão de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 146, III; CTN, arts. 150, 151, III, 173, I e II, 174 e parágrafo único, IV, 204; CPC/2015, arts. 240, § 1o, e 802, parágrafo único; CPC/1973, art. 219, § 1o; CC, art. 202, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 8.212/1991, arts. 32, IV, e 33, § 7o; Decreto no 2.124/1984, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 446; STJ, REsp 1.143.094/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010 (Tema 402); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; TRF-3, 6a Turma, AI 5013248-49.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 18/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.109.509/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.681.584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029558-33.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL PEGURARA BRAZIL - SP284531-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra r. decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Alega a parte-agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição dos créditos constantes das Certidões de Dívida Ativa no 47.168.061-3, no 37.015.707-9, no 37.013.924-0 e no 37.013.918-6. Afirma a prescrição intercorrente do processo administrativo n° 35415.000582/2006-31, cujos débitos estão inscritos na CDA n° 37.013.916-0. Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 347291366).

Foi apresentada contraminuta (ID 347249206).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 347291366).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de ‘quantum’ executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104 acima mencionada, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão ‘sub judice’:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ’ (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, ‘Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ’. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que ‘A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor’. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido’ (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’).

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A hipótese dos autos cuida de exceção de pré-executividade em que se argui a ocorrência da prescrição dos créditos nela exigidos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Vistos etc. ID 43064747. A executada Eldorado Indústrias Plásticas Ltda. opôs exceção de pré-executividade alegando prescrição quinquenal das CDAs nos 47.168.061-3, 37.013.918-6, 37.013.924-0 e 37.015.707-9, bem como prescrição intercorrente administrativa quanto à CDA no 37.013.916-0. Sustenta que os créditos foram constituídos há mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente execução, sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva. Alega ainda que o processo administrativo referente à CDA no 37.013.916-0 tramitou por mais de dez anos até a decisão final, configurando ‘prescrição administrativa’.

Instada, a União, nas petições de IDs 367714299 e 351057492 e seguintes, apresentou impugnações. Quanto à CDA no 47.168.061-3, informou pedido de parcelamento em 22/08/2014, cancelado em 22/08/2016, o que interrompe e suspende a prescrição. Em relação às CDAs nos 37.013.918-6, 37.013.924-0 e 37.015.707-9, trouxe informações fiscais da RFB concluindo pela inexistência de prescrição. Por fim, rechaçou a figura da chamada ‘prescrição intercorrente administrativa’, com fundamento no art. 151, III, do CTN, e na jurisprudência do STJ, fixando, quanto à CDA no 37.013.916-0, a notificação da decisão final do CARF em 23/02/2017 como marco inicial do prazo prescricional.

É o relatório. Decido.

De início, anoto que a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria puder ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ, o que se verifica no caso em apreço.

I - Da prescrição quinquenal

A prescrição, no âmbito tributário, é regulada pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito. Dispõe o dispositivo:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor’.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com a data em que o crédito se torna definitivamente constituído, sendo interrompido pela citação válida ou por qualquer ato inequívoco de reconhecimento do débito, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.120.295/SP e REsp 1.115.501/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC/73).

Fixadas essas premissas legais e jurisprudenciais, passo à análise de cada título executivo.

a) CDA no 47.168.061-3

O crédito tributário foi constituído em 04/10/2014 (ID 36326369, p. 33). Conforme se verifica do documento de ID 297520885, emitido pela Receita Federal do Brasil (RFB), houve adesão a parcelamento em 22/08/2014, com cancelamento em 22/08/2016.

Cumpre ressaltar que o pedido de parcelamento implica confissão extrajudicial da dívida, interrompendo o prazo prescricional, ainda que o parcelamento não venha a ser efetivamente consolidado.

Dessa forma, durante a vigência do acordo, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa (art. 151, VI, do CTN).

Assim, recontado o prazo prescricional a partir de 22/08/2016, data do cancelamento do parcelamento, verifica-se que o ajuizamento da execução fiscal em 01/08/2020 ocorreu dentro do novo prazo quinquenal, razão pela qual não se configura prescrição.

b) CDAs nos 37.013.918-6, 37.013.924-0 e 37.015.707-9

A CDA no 37.013.918-6 foi incluída em parcelamento concedido com base na Lei no 12.996/2014, em 22/08/2014, sendo excluída em 12/06/2016, conforme consta do ID 255357563 (parte final da p. 79). A CDA no 37.013.924-0 integrou o mesmo parcelamento, aderido em 22/08/2014 e cancelado em 12/06/2016, segundo registro constante do ID 255357563 (págs. 81 e 82). Por sua vez, a CDA no 37.015.707-9 também foi incluída no parcelamento da Lei no 12.996/2014, em 22/08/2014, tendo sua exclusão formalizada em 12/06/2016, como se verifica nas páginas 83 e 84 do mesmo ID 255357563.

Esses atos configuram reconhecimento inequívoco do débito e interrompem o curso da prescrição, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN, e da Súmula 653 do STJ.

Recontado o prazo a partir de 12/06/2016, e considerando o ajuizamento da execução em 01/08/2020, verifica-se que não transcorreu o prazo quinquenal, razão pela qual afasta-se a alegação de prescrição quanto às CDAs 37.013.918-6, 37.013.924-0 e 37.015.707-9.

II - Da alegada ‘prescrição intercorrente administrativa’

CDA no 37.013.916-0

Por fim, quanto à alegação de ‘prescrição intercorrente administrativa’, a tese não procede. O Código Tributário Nacional não prevê prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal. Durante o contencioso, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa (art. 151, III, do CTN), e o prazo prescricional somente tem início com a notificação da decisão administrativa definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.113.959/RJ (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/03/2010), firmou entendimento pela inexistência de prescrição intercorrente administrativa, diante da ausência de previsão normativa específica. No caso concreto, o processo administrativo fiscal (ID 255357561), relativo à CDA no 37.013.916-0, foi concluído e notificado em 23/02/2017, conforme informações prestadas pela Receita Federal do Brasil no ID 352656940.

Desse modo, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 01/08/2020, verifica-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, razão pela qual não há prescrição a reconhecer.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade formulada.

Manifeste-se o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o prosseguimento do feito.

Silente, remetam-se os autos ao arquivo sobrestado. Publique-se. Intimem-se.’.

Quanto ao tema da prescrição do crédito tributário, por certo a regência normativa se dá pelo art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) à luz da Súmula Vinculante 08 do E.STF, de modo que resta definir os parâmetros e os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional quinquenal no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação e ao cumprimento de obrigações acessórias (especialmente entrega de declarações com informações tributárias).

Com relação ao termo inicial do prazo quinquenal, por certo é a data da entrega da declaração que acusa a existência de tributo a pagar (ou eventuais retificações dessas declarações) ou a data do vencimento do tributo, dos dois o momento posterior.

A propósito da entrega de declarações, no que tange ao lançamento por homologação, as normas gerais do procedimento a ele pertinentes estão discriminadas no art. 150 do CTN, segundo o qual a legislação específica de regência do tributo atribui ao sujeito passivo o dever de acusar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido (com os devidos acréscimos, se for o caso), bem como antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa tributária. Por isso, o sujeito passivo procede a todos os atos preparatórios de apuração e até mesmo faz o recolhimento de quantitativos, mas o efetivo lançamento se dá pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, ou se deixar transcorrer o prazo legal fixado para a homologação.

Os parâmetros legais e gerais para o lançamento por homologação estão no CTN, de maneira que os demais atos normativos da Administração Tributária (inclusive as práticas reiteradas, consoante art. 100 do mesmo CTN) podem dar os critérios de operacionalização desse lançamento, já que não se trata de matéria constitucionalmente reservada à lei. O momento e a forma que a Administração adota para o lançamento parecem-me sujeito à discricionariedade administrativa ou do agente normatizador infralegal, cumprindo ao Judiciário respeitar as escolhas desde que se situem nos limites da razoabilidade.

Como não há exigência legal impondo um complexo e rigoroso ritual para o poder público homologar o que foi afiançado como correto pelo contribuinte ou pelo responsável da obrigação tributária, creio correto o entendimento da Administração Tributária em considerar efetuado o lançamento por homologação tão logo o sujeito passivo da obrigação tributária apresente declarações de dados e de pagamentos (tais como DCTFs, GFIPs, etc.), inclusive para fins de termo final para prazo decadencial e início do decurso do prazo prescricional para a cobrança. Note-se que, na parte não indicada pelo sujeito passivo, o Fisco terá prazo decadencial de cinco anos para rever o lançamento por homologação, contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo se houver dolo ou má-fé, ou se inexistirem declaração prévia e recolhimento parcial pelo contribuinte (quando então esse prazo se inicia no primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, art. 173, I, do CTN). No caso de anulação do lançamento por vício formal, haverá interrupção do prazo decadencial, que é retomado da data em que se tornar definitiva a decisão pela anulação (art. 173, II, do CTN).

Desde que o sujeito passivo tenha apresentado os dados de apuração do tributo, com as indicações pertinentes quanto ao seu recolhimento (até mesmo futuros, no caso de pagamento em frações ou quotas) ou de que o mesmo está litigioso, é razoável o entendimento da Administração Tributária para considerar lançada a exação com o mero protocolo mecânico ou eletrônico do formulário entregue pelo sujeito passivo. O Fisco adota critério elementar pois toma como corretos os dados apresentados pelo próprio contribuinte, presumindo sua boa fé e a veracidade dos dados que apresenta com afirmação de que se trata da expressão da verdade, razão pela qual imediatamente homologa os cálculos do sujeito passivo (procedendo ao lançamento), remanescendo o poder-dever de rever esse lançamento.

Há amparo legal e jurisprudencial no sentido de, sendo a exação sujeita a lançamento por homologação, a constituição do crédito opera-se mediante a entrega da declaração pelo contribuinte, não sendo condicionada a qualquer ato prévio por parte de autoridades administrativas: art. 32, IV, e art. 33, § 7o, ambos da Lei no 8.212/1991, e art. 5o, § 1o, do Decreto 2.124/1984; no C.STF, Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, Rel. Min. Maurício Correia. 11/04/1995, Segunda Turma, D.J. de 01/09/1995, p. 27385; no E.STJ, Súmula 436 (‘A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco’), Súmula 446 (‘Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa’), e Tema 402 (‘Revela-se legítima a recusa da autoridade impetrada em expedir certidão negativa de débito (CND) ou de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) quando a autoridade tributária verifica a ocorrência de pagamento a menor, em virtude da existência de divergências entre os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os valores efetivamente recolhidos mediante guia de pagamento (GP)’), REsp 1143094/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09/12/2009, DJe de 01/02/2010.

Por óbvio, uma vez entregue nova DCTF, GFIP ou documento equivalente, retificando declaração anteriormente apresentada, o sujeito passivo acaba por interromper o prazo prescricional nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Contudo, caso o vencimento do tributo se dê posteriormente ao momento da entrega dessas declarações que constituem o crédito tributário, ainda assim somente com o decurso do prazo para pagamento é que pode ser iniciado o lapso prescricional para o Fisco ajuizar a competente ação de cobrança. É ilógico pensar que um prazo de perecimento (para ajuizamento de ação derivada de não pagamento de obrigação) poderia correr quando ainda não vencido o lapso temporal dado ao contribuinte para adimplir tempestivamente essa obrigação.

Quanto ao termo ‘ad quem’, somente a data do ajuizamento da ação de execução fiscal pode ser considerada como momento seguro. Se é verdade que sempre houve discussão a esse respeito (especialmente pela antiga redação do CTN, da lei processual civil geral e da própria Lei 6.830/1980), e se também é certo que a Súmula Vinculante 08 do E.STF e a Lei Complementar 118/2005 trouxeram novas luzes a esse tema, por outro lado a notória sobrecarga do Poder Judiciário (sobretudo em feitos de execução fiscal) dão a nítida certeza de que o ônus dessa sobrecarga (no efeito mais visível, a demora para a prática de atos processuais) não pode ser imputado ao exequente.

Já a Súmula 106 do C. STJ indicava a data do ajuizamento da ação executiva fiscal como termo final para a contagem do prazo prescricional, quando não verificada a inércia da Fazenda Nacional em praticar atos capazes de dar andamento ao feito, de modo a obter a citação do executado. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo E.STJ no REsp 1.120.295, Primeira Seção, v.u., Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.05.2010, submetido ao regime repetitivo do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 08/2008, quando foi afirmado: ‘14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional’. Vale dizer, no dia do protocolo da medida judicial tempestiva, há interrupção da prescrição (art. 240, § 1o, e art. 802, parágrafo único, ambos do CPC/2015, art. 202, I, do Código Civil, art. 219, § 1o do CPC/1973, e Súmula 106 do E.STJ), razão pela qual o prazo prescricional é reiniciado em sua totalidade.

No caso dos autos, a executada/agravante sustenta a ocorrência de prescrição no que diz respeito às CDAs no 47.168.061-3, no 37.015.707-9, no 37.013.924-0 e no 37.013.918-6.

- CDA no 47.168.061-3: incluída em parcelamento em 22/08/2014 e excluída em 22/08/2016 (id. 297520885 dos autos originários);

- CDA no 37.013.918-6: incluída em parcelamento em 22/08/2014 e excluída em 12/06/2016 (id. 255357563 dos autos originários);

- CDA no 37.013.924-0: incluída em parcelamento em 22/08/2014 e excluída em 12/06/2016 (id. 255357563 dos autos originários);

- CDA no 37.015.707-9: incluída em parcelamento em 22/08/2014 e excluída em 12/06/2016 (id. 255357563 dos autos originários).

Considerando que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 01/08/2020, não verifico a ocorrência da prescrição.

Em relação a CDA no 37.013.916-0, não há que se falar em prescrição intercorrente administrativa, uma vez que não existe previsão normativa de tal fenômeno no âmbito do processo administrativo fiscal. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes desta E. Corte e do C. STJ (grifei):

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOCRRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VALIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento ajuizado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a ocorrência de prescrição intercorrente e a validade da citação por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza. 4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Analisado o título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante, não se identifica qualquer vício. 6. A apresentação da declaração tributária pelo contribuinte dispensa qualquer outra formalidade para constituição do crédito, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. 7. No que diz respeito à prescrição intercorrente administrativa, o artigo 146, inciso III, da Constituição determina que as normas gerais em matéria tributária - em especial aquelas atinentes à prescrição e decadência - devem ser fixadas em legislação complementar. Assim sendo, não se aplica ao processo administrativo fiscal o prazo prescricional intercorrente trienal constante da Lei Federal no. 9.873/99. 8. Tratando-se de crédito fiscal, a análise deve ser realizada à luz do Código Tributário Nacional, norma geral de Direito Tributário com natureza de lei complementar. 9. Não há previsão de prescrição intercorrente administrativa no bojo do Código Tributário Nacional. De outro lado, o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, determina que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa pelas reclamações e pelos recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 10. O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria, em julgamento vinculante, tendo firmado entendimento no sentido da possibilidade da citação por edital na execução fiscal, quando esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 11. Nesse contexto, evidencia-se que foram esgotadas as vias ordinárias para citação, uma vez que não há outros endereços cadastrais referidos nos autos, com relação aos quais não houve tentativa de citação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Agravo interno desprovido. 13. Tese de julgamento: (i) a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez; (ii) não há previsão de prescrição intercorrente administrativa no bojo do Código Tributário Nacional; (iii) há possibilidade da citação por edital na execução fiscal, quando esgotadas as demais modalidades previstas em lei. __ Dispositivos relevantes citados: CTN, artigos 151, inciso III, e 204; Lei no 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 3a Turma, AI 5003608-32.2019.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 30/07/2019, Rel. Juiz Fed. Conv. MARCIO FERRO CATAPANI; STJ, 1a Turma, REsp n. 1.113.959/RJ, j. 15/12/2009, DJe de 11/3/2010, rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 851.126/RJ, j. 14/03/2022, DJe de 18/03/2022, rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5); STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.943.725/DF, j. 21/02/2022, DJe de 24/02/2022, rel. Min. GURGEL DE FARIA; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 1.732.120/SP, j. 31/05/2021, DJe de 01/07/2021, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; Tema no. 102 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.103.050/BA, j. 25/03/2009, DJe de 06/04/2009, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI; TRF-3, 3a Turma, AI 5016072-15.2024.4.03.0000, j. 09/09/2024, DJEN DATA: 12/09/2024, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; TRF-3, 4a Turma, AI 5005987-67.2024.4.03.0000, j. 20/08/2024, Intimação via sistema DATA: 22/08/2024, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO; TRF-3, 6a Turma, AI 5033437-19.2023.4.03.0000, j. 18/03/2024, Intimação via sistema DATA: 20/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS’ (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013248-49.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 07/09/2025).

‘TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ocorre a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, dada a ausência de previsão normativa específica. Precedentes. 3. Agravo interno não provido’ (AgInt no REsp n. 2.109.509/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Acórdão recorrido que reconheceu a prescrição tributária, a despeito da exigibilidade do crédito estar suspensa pela pendência de recurso administrativo, sob argumento de que o processo administrativo teve longa duração. 2. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ‘ex officio’, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo. 3. Agravo interno provido’ (AgInt no AREsp n. 1.681.584/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a prescrição dos créditos constantes das CDAs no 47.168.061-3, no 37.015.707-9, no 37.013.924-0 e no 37.013.918-6, bem como a prescrição intercorrente no processo administrativo no 35415.000582/2006-31, relativo à CDA no 37.013.916-0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDAs indicadas, consideradas as causas de interrupção e os marcos temporais do art. 174 do CTN; e (ii) saber se é possível reconhecer prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A orientação do STJ está consolidada na Súmula 393 e no Tema 104 (REsp 1.104.900/ES).

4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte. A entrega da declaração reconhecendo débito constitui o crédito tributário. Incidem a Súmula 436 do STJ e os arts. 150 e 174 do CTN.

5. O prazo prescricional quinquenal tem início na data da entrega da declaração ou no vencimento do tributo, o que ocorrer por último. O ajuizamento da execução fiscal, se tempestivo, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação. Incidem a Súmula 106 do STJ e o REsp 1.120.295, julgado sob o rito repetitivo.

6. No caso concreto, as CDAs no 47.168.061-3, no 37.013.918-6, no 37.013.924-0 e no 37.015.707-9 foram incluídas em parcelamento em 22/08/2014 e excluídas entre 12/06/2016 e 22/08/2016. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 01/08/2020. Não se verifica o decurso do prazo prescricional quinquenal.

7. Quanto à CDA no 37.013.916-0, não há previsão normativa de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. O art. 151, III, do CTN suspende a exigibilidade do crédito durante a tramitação de recurso administrativo. A jurisprudência do STJ afasta a incidência de prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória; 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, iniciando-se a prescrição após o vencimento da obrigação; 3. O ajuizamento tempestivo da execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação; 4. Não há previsão de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 146, III; CTN, arts. 150, 151, III, 173, I e II, 174 e parágrafo único, IV, 204; CPC/2015, arts. 240, § 1o, e 802, parágrafo único; CPC/1973, art. 219, § 1o; CC, art. 202, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 8.212/1991, arts. 32, IV, e 33, § 7o; Decreto no 2.124/1984, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 446; STJ, REsp 1.143.094/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010 (Tema 402); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; TRF-3, 6a Turma, AI 5013248-49.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 18/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.109.509/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.681.584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão